Tribunal: CARF
Processo: 11020.903872/2013-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DILJESSE DE MOURA PESSOA DE VASCONCELOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-12

Inteiro teor:
S1-TE04
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.903872/2013-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1004-000.135 – 1a Seção de Julgamento / 4a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de março de 2024
Recorrente
PLR PARTICIPACOES LTDA - EM LIQUIDAÇÃO ORDINARIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2011
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RESTITUIÇÃO
E
COMPENSAÇÃO. NECESSIDADE DE LIQUIDEZ E CERTEZA DO
CRÉDITO. NÃO COMPROVAÇÃO.
Nos termos do art. 170 do CTN, serão passíveis de compensação os créditos
líquidos e certos do sujeito passivo contra a Fazenda Pública. Não havendo
comprovação do crédito pleiteado em pedido de compensação, o não
provimento do pedido é medida que se impõe.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do relator
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva,
Jeferson Teodorovicz, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Henrique Nimer Chamas, Diljesse
de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho e Efigênio de Freitas Júnior.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 605-618) interposto pelo contribuinte em
face do acórdão proferido pela 30a Turma da DRJ08 (e-fls. 547-571) que negou provimento à
manifestação de inconformidade (e-fls. 1-13) apresentada pelo contribuinte contra despacho
Fl. 626
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1004-000.135 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 11020.903872/2013-32

decisório (e-fl. 534) que não homologou PER/DCOMP n. 40011.71521.210512.1.7.02-4300, em
que se pleiteia crédito de saldo negativo de IRPJ relativo ao 4o trimestre de 2010.
Conforme consta de referido despacho decisório, o saldo negativo que originava o
crédito pleiteado pelo contribuinte seria formado unicamente por retenções na fonte, no montante
de R$1.164.423,04 informado no PER/DCOMP. Referido montante de IRRF seria advindo de
retenções efetuadas pela própria contribuinte, no código de receita 3426. Todavia, nenhuma
retenção foi confirmada no despacho decisório.
Em sua manifestação de inconformidade, o contribuinte informou que:
a) A não homologação do seu crédito decorreria de “informações equivocadas
prestadas pela própria empresa” através da DIPJ 2011;
b) Que, na DIPJ/2011, equivocadamente constou o valor dos recolhimentos de
imposto de renda na fonte (cód. 3426) feitos nos anos de 2007, 2008, 2009 e
2010, ao invés de somente os recolhimentos feitos no ano de 2010;
c) Que, por tal razão, o saldo negativo de IRPJ informado na DIPJ/2011
encontrava-se equivocado;
d) Que, por estar submetida a regime especial de intervenção do Banco Central,
aplica recursos diretamente no BCB/DEMAB/SELIC, e, nesse caso, faz ela
própria o recolhimento do IR sobre os rendimentos auferidos nas aplicações
de renda fixa, sob o código de receita 3426;
e) Que, com base nas informações equivocadas na DIPJ/2011, transmitiu
diversas PER/DCOMPs considerando o saldo negativo incorretamente
informado;
f) Que, constatado o erro, já em 09/08/2013, foi apresentada DIPJ retificadora,
que reduziu o saldo negativo de IRPJ de R$1.144.230,46 para R$248.907,90,
mas apenas no 3o trimestre de 2010, tendo sido apurados imposto a pagar no
1o, 2o e 4o trimestres de 2010;
g) Que, para efetuar a quitação destes novos saldos de IR a pagar no 1o, 2o e 4o
trimestres de 2010, elaborou novo PER/DCOMP, utilizando-se de crédito
apurado no 2o trimestre da DIPJ 2012;
h) Que, em 10/09/2013, promoveu a retificação das DCTFs relativas a março,
junho e dezembro de 2010, para informação dos valores de IRPJ apurados
com a nova DIPJ retificadora;
i) Que, comprovado que houve erro material na DIPJ 2011, e tendo sido feita
sua retificação, restaria saldo negativo de IRPJ no valor de R$248.907,90,
oriundo de recolhimentos de imposto de renda retido na fonte, valor que seria
suficiente para quitação dos PER/DCOMPs efetuados;
Fl. 627
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1004-000.135 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 11020.903872/2013-32

j) Que, diante da impossibilidade de refazer os PER/DCOMPs não
homologados, apresenta os esclarecimento na manifestação de inconformidade;
A DRJ proferiu decisão negando provimento à manifestação de inconformidade,
nos seguintes termos:
“A apresentação de DIPJ retificadora com o objetivo de demonstrar a existência de
direito creditório, q uando realizada após a ciência do Despacho Decisório que não
homologou compensação, não surte o efeito pretendido se não for acompanhada de
documentação contábil e/ou fiscal que comprove o erro de preenchimento porventura
cometido.
Os documentos juntados aos autos, quais sejam: cópia da DIPJ retificadora e planilhas
de demonstrativos de utilização de Saldo Negativo de IRPJ, dentre outros, não
comprovam como se chegou até aqueles valores retificados. Não foram apresentados
documentos e livros contábeis e/ou fiscais hábeis a comprovar o alegado erro de
preenchimento, especialmente considerando que se trata de uma diferença de valores
considerável.
Apesar de estar confirmada a transmissão da DIPJ retificadora, a questão é que, como a
contribuinte não comprova contabilmente o erro invocado e como não apresenta
nenhum outro documento capaz de justificar a retificação, não há como,
administrativamente, reconhecer que houve o aludido equívoco. Recorde-se, inclusive,
que o ônus de provar o fato constitutivo do direito é do próprio autor do pedido.
(...)
Constatações que ora faço:
a) A DIPJ 2011 AC 2010 retificadora ativa foi transmitida após a ciência do Despacho
Decisório;
b) Não há saldo negativo constando do valor do Imposto de Renda a Pagar para o quarto
trimestre de 2010; pelo contrário, há saldo positivo de R$ 19.623,79; e
(...)
Reitere-se que a retificação das DCTFs ocorreu após a emissão do Despacho Decisório.
É necessário esclarecer, neste ponto: para que haja a compensação ou a restituição em
favor do sujeito passivo, é imprescindível que o crédito seja líquido e certo. Ou seja, o
crédito pleiteado não tinha liquidez e certeza no momento da transmissão do
PER/DCOMP com demonstrativo de crédito, inexistindo direito à compensação.
(...)
No caso em análise, verifica-se que a manifestante transmitiu PER/DCOMP sem o
alegado direito creditório e, após o Despacho Decisório negando a compensação,
transmitiu as DCTFs retificadoras para embasar o questionado crédito. No entanto, os
documentos acostados não demonstram de forma inequívoca o erro cometido, de modo
a demonstrar ser o direito líquido e certo.
Inconformada, a Recorrente interpôs recurso voluntário, em que defendeu ser a
compensação legítima, em virtude da necessidade de se considerar a retificação da DIPJ, de tal
forma que o erro de seu preenchimento não pode ser óbice instransponível, à luz do princípio da
verdade material.
Fl. 628
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1004-000.135 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 11020.903872/2013-32

É o relatório.

Voto
Conselheiro Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Portanto, dele tomo conhecimento.
Como exposto, discute-se nestes autos basicamente pedido de reconhecimento de
direito creditório apresentado pelo contribuinte que, na origem, não foi reconhecido, fato que a
Recorrente atribui a erros incorridos por ela própria no preenchimento da DIPJ e da DCTF.
Nesse ponto, cumpre observar que, a princípio, admite-se – mediante
comprovação da liquidez e certeza do crédito com documentação idônea – que haja no curso do
processo administrativo o reconhecimento do crédito, ainda que à míngua de retificação da
DCTF ou DIPJ. Nesse sentido o seguinte julgado:
PER/DCOMP.
DESPACHO
DECISÓRIO
ELETRÔNICO.
TRATAMENTO
MASSIVO x ANÁLISE HUMANA. AUSÊNCIA/EXISTÊNCIA DE RETIFICAÇÃO
DE DCTF. VERDADE MATERIAL.
Nos processos referentes a despachos decisórios eletrônicos, deve o julgador (elemento
humano) ir além do simples cotejamento efetuado pela máquina, na análise massiva, em
nome da verdade material, tendo o dever de verificar se houve realmente um
recolhimento indevido/a maior, à margem da existência/ausência de retificação da
DCTF. (CARF – Acórdão 3401-007.535 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a
Turma Ordinária – Sessão de 23 de junho de 2020).
Nesse sentido também a Súmula 164 do CARF:
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido de
restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente para a
comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em que se
fundamenta a retificação.
No entanto, tal flexibilidade não esconde o dever de que referida prova - que
supera a declaração eventualmente não retificada - seja efetivamente produzida pelo contribuinte
e trazida oportunamente à apreciação da Administração Fazendária.
Como se depreende do art. 36 da Lei no 9.784/1999, que regula o processo
administrativo no âmbito da administração pública federal, bem como do art. 373 do Código de
Processo Civil, aplicado subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, o ônus da prova
incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.
Em sentido semelhante, o art. 16 do Decreto 70.235/1972 (aplicável às
manifestações de inconformidade e recurso voluntários decorrentes, por força do art. 74 da Lei
9.430/1996) estabelece que a impugnação mencionará os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir.
Fl. 629
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1004-000.135 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 11020.903872/2013-32

Ainda, nos termos do art. 170 do Código Tributário Nacional, a liquidez e certeza
do crédito é condição para o ressarcimento e compensação:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
Portanto, para superar a eventual falta de retificação da DCTF ou DIPJ, é
necessário que o contribuinte apresente as provas robustas que comprovam a liquidez e certeza
do seu crédito.
No caso em tela, a Recorrente não se desincumbiu do seu ônus probatório, como
bem consignou a DRJ:
Os documentos juntados aos autos, quais sejam: cópia da DIPJ retificadora e planilhas
de demonstrativos de utilização de Saldo Negativo de IRPJ, dentre outros, não
comprovam como se chegou até aqueles valores retificados. Não foram apresentados
documentos e livros contábeis e/ou fiscais hábeis a comprovar o alegado erro de
preenchimento, especialmente considerando que se trata de uma diferença de valores
considerável.
Além disso, milita em desfavor do contribuinte a sequência de erros cometidos
pela própria Recorrente, que – desacompanhados de justificada e comprovada fundamentação –
tornam dificultosa a tarefa do julgador em reconhecer o direito creditório que se pretende.
Mesmo esforçando-se o órgão julgador para superar a falta de demonstração do
direito por parte da Recorrente, nota-se ainda que – ao final – o que pretende a Recorrente
implica, na verdade, que este Conselho promova ainda uma espécie de “retificação” da
PER/DCOMP que originalmente apresentou.
Como expõe a Recorrente, o saldo negativo que constava na DIPJ originalmente
para o 4o trimestre de 2010 era de R$1.144.230,46. A partir desse valor, apresentou o
PER/DCOMP discutido nos presentes autos, apontando tal valor como crédito. Todavia, após as
sucessivas retificações de obrigações acessórias o 4o trimestre passaria a apurar imposto a pagar
e não mais saldo negativo, ao passo que o crédito seria, agora, oriundo do 3o trimestre daquele
ano (e-fl. 09), desta vez no valor de R$248.907,90:

É justamente esse crédito – em que, aliás, confunde seguidamente a Recorrente os
totais de saldo negativo e retenção – que pretende ver a Recorrente reconhecido nos presentes
autos (e-fl.12):
Fl. 630
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1004-000.135 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 11020.903872/2013-32

Portanto, ao cabo o que também pretende a Recorrente nestes autos é “retificar” a
sua PER/DCOMP para alterar o montante do crédito e o período de origem, para além das
questões já abordadas a respeito da falta de comprovação da origem do próprio crédito e da falta
de demonstração da regularidade e fundamento das retificações da DIPJ e DCTF, situação que
demanda lastro probatório não trazido aos autos.
Ao caso, aplica-se ainda o seguinte entendimento deste Conselho:
PEDIDO
DE
COMPENSAÇÃO.
RETIFICAÇÃO
DE
PER/DCOMP
APÓS
DESPACHO DECISÓRIO. INCOMPETÊNCIA. A retificação do PER/DCOMP após a
decisão administrativa somente pode ser admitida em caso de inexatidão material no
preenchimento do referido documento, apurável pelo seu exame e devidamente
comprovada, desde que não implique modificação da natureza ou origem do crédito,
aumento do valor do débito compensado ou inclusão de novo débito, nem represente
qualquer outra alteração que implique sua modificação substancial. Não compete aos
órgãos julgadores proceder a retificação de PER/DCOMP por incompetência e ausência
de previsão legal. (CARF - 3001-001.549 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma
Extraordinária – Sessão de 14 de outubro de 2020)
Também nesse sentido caminham as Súmulas 168 e 175, no sentido de que é
necessário comprovar a inexatidão material no preenchimento da DCOMP para permitir a
análise do direito creditório, mesmo após o despacho decisório.
Por todo o exposto, não assiste razão à Recorrente.
Diante do exposto, nego provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho

Fl. 631
DF CARF MF
Original